Tribunal: STF
Processo: ARE 1353066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PRELIMINAR — nulidade do feito por quebra de sigilo telefônico — interceptação telefônica que não foi ilegal — emanada de ordem judicial emitida por autoridade competente perfeitamente fundamentada, conforme decisão de folhas 71 dos autos do em apenso — interceptação telefônica — desnecessidade de que seja feita por perito ou por pessoa específica — atividade que não exige conhecimento técnico — não configura nulidade ser a transcrição realizada por policial — inteligência do art. 6°, I, da Lei 9296/96 — Precedentes das Cortes Superiores — preliminar afastada.



    INÉPCIA DA DENUNCIA — inocorrência — descrição suficiente dos fatos, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes — descrição que permite o exercício do direito de defesa — preliminar afastada.



    PRELIMINAR — cerceamento de defesa — não comparecimento dos réus a oitiva das testemunhas de acusação por precatória — hipótese de intimação da expedição da carta precatória — suficiência da medida — inexistência de prejuízo — nulidade rejeitada.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO — comprovada pela prova oral apoiada em interceptação telefônica a existência de associação permanente entre os réus com divisão de tarefas extraída das conversas telefônicas acerca da distribuição de drogas, entrega de insumos que seriam adicionados à droga, guarda e manipulação do entorpecente e informações sobre a presença de policiais nos arredores dos pontos de venda de drogas.



    PENAS — PARA OS RÉUS ISRAEL E SIMEI — primeira fase — base fixada no mínimo legal — demais fases inalteradas.



    PENAS — PARA O RÉU GINO — primeira fase — base fixada acima do mínimo legal — aumento de 1/6 — maus antecedentes — demais fases inalteradas — ausentes outros fatores modificativos — manutenção.



    PENAS — PARA OS RÉUS Eder, Élvis e Arnaldo — primeira fase — base fixada no piso — segunda fase — aumento de 1/6 — reincidência — terceira fase — ausentes outras causas modificadoras de pena —manutenção.



    REGIME — fechado — maior culpabilidade dos agentes que veda a substituição de penas — não provimento aos recursos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente